Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705823-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, ROBERTO CESAR CORREA DECISÃO O MM. Juiz informa que se retratou quanto à decisão agravada e deferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sniper, objeto do presente recurso (id. 44933717, pág. 2). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora